Tribunal: TJMT
Processo: 0024306-31.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0024306-31.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: RONALDO NERES DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MERO INCONFORMISMO COM A PENA APLICADA – APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, §2o DO CPP) – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.
Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento. Deste modo, uma vez constatada a inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, e verificando que sua interposição se refere a matéria não foi objeto de pedido nas razões recursais, não há se falar em obscuridade, omissão ou contradição do acórdão proferido por este Tribunal, não devendo se conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024306-31.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (EMBARGANTE), DANIEL DA SILVA GUIA - CPF: 570.888.611-00 (EMBARGANTE), ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 000.418.491-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO - CPF: 495.143.502-00 (EMBARGANTE), YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO - CPF: 889.526.901-25 (EMBARGANTE), JONATAS MENDES ALVARENGA - CPF: 000.761.921-99 (EMBARGANTE), ODENIR DA CRUZ E SILVA - CPF: 001.642.971-03 (EMBARGANTE), RONALDO NERES DA SILVA - CPF: 648.764.112-04 (EMBARGANTE), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MERO INCONFORMISMO COM A PENA APLICADA – APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, §2o DO CPP) – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento. Deste modo, uma vez constatada a inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, e verificando que sua interposição se refere a matéria não foi objeto de pedido nas razões recursais, não há se falar em obscuridade, omissão ou contradição do acórdão proferido por este Tribunal, não devendo se conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
RONALDO NERES DA SILVA
contra o acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do Recurso de Apelação Criminal, que
à unanimidade
proveu parcialmente o recurso para absolvê-lo da pratica do crime de tráfico de drogas (Fato 2) e redimensionar a pena das demais imputações.

Em síntese, a defesa do Embargante
alega
omissão e contradição no julgado
ao argumento de que não fora obedecido o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, aduzindo que
“...não há fundamentação específica com a devida motivação para exasperação de pena-base...”
e

não houve prequestionamento dos artigos 59 do CP, 42 da Lei de Drogas e 387, §2o do CPP, pois
“...a pena-base redimensionada ao Embargante, se mostram deveras desproporcionais ao caso concreto, em contrariedade ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da LD, o que também se aplica no crime de associação para o tráfico.”

Ainda, ressalta o embargante omissão quanto ao artigo 387 do CPP, destacando que
“...deve a omissão quanto a diretrizes do artigo em comento, sanando-a, e reformado, também, neste particular, ou seja, para que seja reconhecida a detração da prisão provisória, para a fixação do regime semiaberto para que o Embargante cumpra a sua pena, em razão da pena provisória cumprida por ele. Salienta que, não se pode esquecer que, o Embargante é primário, de bons antecedentes e tem um excelente convício social.”

Intimada para apresentação das contrarrazões recursais, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos (ID 160521160).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0024306-31.2017, esta Egrégia 3a Câmara Criminal,
por unanimidade
, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões da douta acusação, não conheceu das segundas razões recursais apresentadas pela defesa do embargante e, no mérito proveu parcialmente os recursos de apelação interpostos pelo embargante Ronaldo Neres da Silva e demais réus para absolvê-los da imputação da prática do crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 15/8/2017 [Fato 02], nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como, mantidas as demais imputações, e redimensionar a pena-base aplicada, em razão da constatada desproporcionalidade e irrazoabilidade, ficando assim discriminadas na ementa:

“E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES DE APELAÇÃO DE CRELOS ALBERTO PEREIRA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO DE DEFESA – IRRELEVÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523/STF – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – ART. 563 DO CPP – INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO INCABÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM EFEITOS EXTENSIVOS ÀS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR RONALDO NERES DA SILVA – 2. MÉRITO – 2.1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO EM 15/8/2017 QUE RESSENTE DA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – OFENSA AOS ARTS. 158 DO CPP E 50, §§ 1o E 2o, DA LEI 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO EM 22/5/2017 E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ALIADAS A DILIGÊNCIAS DE CAMPO, CONFISSÃO INQUISITORIAL DE CODENUNCIADO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJMT – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2.2. DOSIMETRIA DA PENA – APREENSÃO DE 1793,1KG DE MACONHA – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – MODULAR QUE ISOLADAMENTE NÃO PODE EXACERBAR DE MODO EXCESSIVO A REPRIMENDA BASILAR – REDUÇÃO IMPOSITIVA – EFEITOS EXTENSIVOS EX OFFICIO – ART. 580 DO CPP – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V E VII, DA LEI N. 11.343/2006 – OFENSA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – OCORRÊNCIA – DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À NECESSIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES – 3. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo recursal, não podendo este aditar, complementar ou corrigir as razões de apelação já apresentadas anteriormente pelo antigo procurador, salvo se estivesse demonstrado o manifesto prejuízo ao réu, quer pela deficiência técnica do antigo advogado [Súmula 523/STF], quer por qualquer outro fundamento [art. 563 do CPP], o que, entretanto, não é o caso, devendo prevalecer o óbice da complementação defensiva pela presença da preclusão consumativa.

2. Mérito.

2.1. Pedidos de absolvição. Parcial procedência.

Malgrado os fatos relativo às apreensões de drogas ocorridos em 22/5/2017 e 15/8/2017, tenham se dado na cidade de Ponta Porã/MS, a denúncia descreve e a sentença acolhe a teoria da ubiquidade, de que trata o art. 6o do CP, já que toda a ação desenvolvida pelos apelantes – de financiar e adquirir a droga apreendida -, deu-se na capital mato-grossense, a atrair a competência da Justiça de Mato Grosso para analisar e julgar o caso.

Tráfico de drogas ocorrido em 15/8/2017. O laudo toxicológico, provisório ou definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado quando a materialidade do crime de tráfico de drogas seja atestada por simples confissão inquisitorial, boletim de ocorrência e relatório policial.

Tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017, e associação para tal finalidade. As diligências policiais, aliadas às interceptações telefônicas, apreensão da droga, confissão inquisitorial de Yulle e depoimentos de investigadores de polícia elucidam não só a reunião em caráter estável e permanente entre os coapelantes, como também, a aquisição de 1793,1kg de maconha na forma de consórcio, tal qual delimitado na denúncia e confirmado na sentença, permitindo a condenação penal ora invectivada, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V e VII, ambos da Lei Antidrogas, e art. 35, c/c art. 40, V, estes do mesmo Diploma Repressivo Penal.

2.2. Dosimetria da pena.

A exorbitante quantidade de maconha apreendida, no caso, 1793,1kg de maconha, não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, e determinar a fixação da pena-base muito acima do mínimo legal, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente à apelante. Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes do tráfico de drogas [art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006], mas que sempre justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

3. Apelos parcialmente providos, com providências de ofício.”

Na hipótese,
o embargante sustenta que o acórdão vergastado encontra-se omisso e contraditório
porquanto, ao redimensionar a pena-base, violou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade postulando pela aplicação da pena no seu patamar mínimo legal, bem como deixou de aplicar o artigo 387, § 2o do CPP.

O pleito não encontra guarida, não devendo ser conhecido os embargos.

Primeiro porque o acórdão atacado abordou devidamente a matéria alegada nas razões, conforme se extrai da ementa supra.

Segundo, nota-se que os Embargos limita a questionar a pena-base aplicada, sob a tese de ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não se tratando contradição ou omissão, mas de inconformismo da pena fixada.

Neste sentido já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão das matérias já exauridas pelo órgão julgador na decisão impugnada, somente comportando acolhimento quando evidenciada contradição, obscuridade, omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento”
(ED 95641/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

Portanto, não havendo omissão ou contradição na pena fixa, os Embargos de Declaração não se prestam a provocar uma revisão da pena aplicada tão somente sob o fundamento de desproporcionalidade ou razoabilidade.

NO que se refere a pretensão de ver aplicada a detração penal (art. 387, §2o do CPP)
, nota-se que a pretensão não fora requerida nas razões de recurso, verbis:

“A defesa de Ronaldo Neres da Silva, representado pelo Dr. Paulo Gustavo Fernandes de Melo, OAB/MT 18.188, ofereceu razões de apelação no id. 112169955, pp. 8-23 [fls. 1283/1298-pdf/vol. 3 - fls. 2143/2158 - vol. XI dos autos físicos], onde pugna pela absolvição por anemia probatória, visto que, quanto ao tráfico de drogas mencionado no “Fato 02” da denúncia, a droga foi apreendida em outro Estado da Federação, em poder de outra pessoa, o que retira a idoneidade da acusação, por faltar-lhe relação de causalidade, não havendo como comprovar que essa droga apreendida seria de alguma forma pertencente ao recorrente, visto que no local da apreensão ocorriam diversos casos parecidos, nem mesmo, que seria destinada ao Estado de Mato Grosso.

Quanto ao “Fato 03” descrito na denúncia, assere que não há laudo preliminar de constatação da droga, condição de procedibilidade para a apuração do crime de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição também em relação a esse crime. No mais, argumenta que a função desempenhada pelo recorrente, mencionada pelos investigadores de polícia, não condiz com o que foi explanado ao longo de toda a Operação Campo Minado, de modo a tornar duvidoso o quadro probatório formado nos autos.

Postula, ainda, a reavaliação da pena aplicada, sustentando que na aplicação da pena do primeiro tráfico de drogas, em 12 anos de reclusão, do segundo tráfico de drogas, de 08 anos de reclusão, e do crime de associação para o tráfico, de 04 anos e 09 meses de reclusão, houve clara desproporção, o que impõe seja reduzida para o patamar mínimo cominado em abstrato.

Pede, ainda, a reavaliação da fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do quantum devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.”

Deste modo, constatado que o v. acórdão prolatado nos autos do Recurso em Apelação Criminal não padece de qualquer vício a ser sanado, com os fundamentos supra,
não conheço
dos

Embargos de Declaração, com manutenção inalterada do mesmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023